Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIGINADO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SEM NATUREZA EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa devedora, em face de decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, pugnando que seja determinada a habilitação do crédito aos autos da recuperação judicial, de forma que seja adimplido nos prazos e forma previstos no Plano de Recuperação. Pede a reforma da decisão.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 29100940).
3. Esclareço que o artigo 49 da Lei 11.101/2005 dispõe que: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". Conforme já exposto na decisão de ID 28483326, a recuperação judicial da ré foi deferida em junho/2016, e o crédito do agravado caracteriza-se como extraconcursal, uma vez que o título executivo judicial foi constituído em 09/11/2016 (ID no 28473871 pg 208), por se reportar a crédito decorrente da aplicação das astreintes, diante a inércia da empresa em cumprir a obrigação fixada na sentença.
4. Para além, cabe destacar que os artigos 67 e 84, V da Lei 11.101/2005 estipulam que eventuais créditos decorrentes de obrigações contraídas durante a recuperação judicial serão considerados extraconcursais e deverão ser pagos em conformidade com a ordem exposta no artigo 84 apenas para os casos de decretação de falência, o que não ocorreu com a agravada. Acrescente-se que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde vem sendo processada a Recuperação Judicial da Agravante, por meio do Aviso 78/2020 expedido pelo Presidente do órgão, considerou como concursais os créditos com fato gerador antes de 20/06/2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial, sendo que os de natureza extraconcursais, são aqueles cujo fato gerador tem data posterior 20/06/2016 e, por isso não sujeito à Recuperação Judicial. Conforme já dito anteriormente, trata-se de crédito constituído em razão da inércia da agravante em cumprir o comando da sentença, cuja desídia ocasionou a aplicação das astreintes.
5.Desse modo, resta evidenciado que o crédito perseguido nos autos principais não se submete à recuperação judicial, devendo prosseguir o cumprimento de sentença nos termos da Legislação Processual.
6.Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.